Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-05.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003192-05.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDER AGRICOLA DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA - CNPJ: 25.196.250/0001-70 (APELADO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), FRANCISCO AILTON PEREIRA - CPF: 940.745.001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO CERTO EM OUTRA COMARCA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em documentos comprobatórios de relação comercial e inadimplência, julgou improcedentes os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo, afastando preliminar de nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital realizada sem o esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, especialmente diante da existência de endereço conhecido em comarca diversa não diligenciado por meio de carta precatória.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

4. A existência de endereço certo, ainda que situado em comarca diversa, impõe a expedição de carta precatória como meio idôneo de tentativa de citação pessoal, não sendo legítima a sua preterição.

5. A ausência dessa providência caracteriza inobservância do devido processo legal e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo o prejuízo presumido em se tratando de vício na citação.

6. A atuação de curador especial não supre a nulidade da citação ficta, por não equivaler à manifestação pessoal da parte, exigida para convalidação do ato processual.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a falta de diligência mínima em endereço conhecido invalida a citação por edital.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para declarar a nulidade da citação por edital e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova tentativa de citação por meio de carta precatória.

Tese de julgamento
:
“1. A citação por edital exige o esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, inclusive mediante tentativa de citação em endereço conhecido situado em outra comarca. 2. A ausência de expedição de carta precatória, quando existente endereço certo, acarreta nulidade da citação ficta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1o, 256 e 282, § 1o; CC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.614.361/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.197.101/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.04.2023; TJMT, AI no 1012127-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
FRANCISCO AILTON PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos de Ação Monitória ajuizada por
LIDER AGRICOLA DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA - ME
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e converteu o mandado inicial em executivo.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID 353477435), que a citação por edital seria nula, pois não foi realizada a intimação do requerido no endereço informado na petição ID 176602375 - Pág. 1, qual seja "Lujan, Casa Zona Rural, no município de Mirassol D'Oeste/MT, CEP 78280-000". Argumenta que o meirinho devolveu o mandado com a informação de que o endereço estaria situado na circunscrição do município de Lambari D'Oeste/MT, termo da comarca de Rio Branco/MT, motivo pelo qual a diligência não foi cumprida. Em suas palavras: "não havendo, pois, que se falar em citação por edital se existe nos autos endereço do requerido no qual ele não foi procurado".

Para reforçar sua alegação, argumenta que
"a parte autora, ciente da certidão do meirinho, deveria ter pedido a expedição de carta precatória para a citação do devedor, porém não o fez"
. Sustenta que "
o fato de ter sido realizado diversas pesquisas e tentativas de cientificação em outros endereços obtidos, não afasta o dever legal da parte autora em promover a citação no primeiro endereço indicado por ela, em relação a qual a parte devedora chegou sequer a ser procurada".

Invoca precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1012127-96.2025.8.11.0000) para sustentar
que "a ausência de diligência mínima ao novo endereço informado invalida a citação por edital, porquanto não atendido o requisito de esgotamento dos meios ordinários, comprometendo o contraditório e a ampla defesa".
Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida nula a citação por edital, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, visto que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 353477439), a parte apelada LIDER AGRICOLA DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA - ME sustenta que as alegações recursais não merecem prosperar, uma vez que o procedimento adotado nos autos observou rigorosamente as disposições legais e processuais aplicáveis. Argumenta que, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital constitui modalidade excepcional de chamamento ao processo, admitida nas hipóteses em que o réu se encontra em local incerto ou não sabido, desde que previamente demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis destinadas à sua localização, cujo requisito foi rigorosamente observado no caso concreto.

Destaca que empreendeu reiteradas tentativas para viabilizar a citação pessoal do apelante, sem êxito, conforme documentos de IDs 132045319, 132651044, 148521235, 166957349, 172093007 e 176602375, os quais demonstram que foram realizadas sucessivas tentativas de localização do demandado em diferentes endereços. Ressalta que, diante de cada tentativa infrutífera, diligenciou imediatamente nos autos requerendo novas providências destinadas à localização do apelante, demonstrando inequívoca boa-fé processual.

Argumenta que a tese recursal parte de premissa equivocada ao sugerir que seria necessário o esgotamento absoluto de todos os meios imagináveis para a localização do réu, quando a jurisprudência consolidada exige apenas o esgotamento dos meios razoáveis e disponíveis. Cita precedentes do TJMT e do STJ que corroboram seu entendimento.

Adicionalmente, invoca o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, conforme estabelece o artigo 282, §1o, do CPC. Sustenta que inexiste qualquer prejuízo à esfera processual do apelante, pois a citação por edital atingiu plenamente sua finalidade, permitindo que o demandado viesse aos autos e exercesse de forma integral seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Menciona ainda o artigo 239, §1o do CPC, que dispõe que o comparecimento da parte ao processo supre eventual vício no ato citatório.

Por fim, requer o recebimento das contrarrazões para fins de total improcedência do recurso interposto, com a condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
FRANCISCO AILTON PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos de Ação Monitória ajuizada por
LIDER AGRICOLA DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA - ME
, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e converteu o mandado inicial em executivo.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se dos autos que a controvérsia se originou de Ação Monitória proposta pela empresa apelada em face do apelante, fundamentada em nota fiscal, boletos bancários e planilha de cálculo que evidenciariam relação comercial entre as partes e inadimplência do devedor. O requerido, citado por edital, apresentou embargos monitórios por meio da Defensoria Pública, os quais foram impugnados pela parte autora e, posteriormente, julgados improcedentes pelo magistrado de primeiro grau.

Na sentença recorrida (ID 353477431), o juízo a quo julgou improcedente os embargos monitórios, vejamos:

“[...]
É o breve relatório. Fundamento e Decido
.

Preliminar de nulidade da citação por edital

A citação por edital, na sistemática do art. 256 do CPC, exige a demonstração de que o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, após a realização de diligências idôneas e razoáveis voltadas à sua localização, inclusive com requisição de informações a órgãos públicos ou concessionárias (art. 256, § 3o, CPC).

No caso concreto, extrai-se dos autos que foram efetivadas múltiplas tentativas de citação em diferentes endereços, todas infrutíferas, bem como consulta a cadastros públicos (INFOSEG), igualmente sem êxito. A própria impugnação noticia a realização de, ao menos, seis diligências e a pesquisa via INFOSEG, que também restou negativa.

É verdade que consta endereço na zona rural (“Lujan”, Mirassol D’Oeste/MT), para o qual o mandado não foi cumprido por se tratar de localidade pertencente à circunscrição de Lambari D’Oeste/MT, termo da Comarca de Rio Branco/MT. Todavia, tal circunstância não é suficiente, por si só, para macular a citação por edital, uma vez demonstrado que o juízo e a parte autora empreenderam esforços efetivos e reiterados na busca de localização do réu, sem sucesso.

O CPC não exige que sejam esgotadas todas as possibilidades imagináveis de localização, mas sim que se pratiquem diligências razoáveis e proporcionais, em boa-fé, o que se verifica no caso. A adoção do edital ocorreu como medida subsidiária, após frustração das tentativas de citação pessoal.

Ressalte-se, ainda, que o próprio réu, por intermédio de curadoria especial, pôde apresentar defesa ampla por meio dos presentes embargos, não havendo demonstração concreta de prejuízo (art. 282, § 1o, do CPC).

Diante desse quadro, reputo atendidos os requisitos do art. 256 do CPC, razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade da citação por edital.

Preliminar de inépcia da petição inicial monitória

A ação monitória pode ser proposta com base em “prova escrita sem eficácia de título executivo” (art. 700, caput, CPC), bastando que os documentos carreáveis aos autos indiquem, com razoável probabilidade, a existência do crédito afirmado.

No caso concreto, a embargada instruiu a petição inicial com a Nota Fiscal no 7.434, boletos bancários e planilha de cálculo, documentos que evidenciam a relação comercial havida entre as partes e a inadimplência do devedor.

A tese defensiva limita-se a alegar a ausência de comprovante de entrega das mercadorias, sem, contudo, negar especificamente a contratação, a emissão da nota fiscal em seu favor ou o recebimento dos produtos, tampouco trazer qualquer prova de pagamento ou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (arts. 341 e 373, II, CPC).

Dessa forma, o acervo documental apresentado atende ao requisito do art. 700 do CPC, não havendo falar em inépcia da petição inicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Os embargos merecem ser julgados improcedentes.

Versa a lide exclusivamente sobre matéria de direito, estando os fatos relevantes documentalmente comprovados e deve, assim, ser julgada no estado em que se encontra.

A ação monitória tem o escopo de estabelecer um procedimento célere, para a recuperação de créditos, bastando, tão somente, a existência de documento escrito emitido pelo devedor.

Com base nos documentos juntados pela parte requerente e embargadas pelo embargante, vejo que este não trouxe aos autos prova do alegado.

A dívida cobrada é contratual, positiva, líquida e com vencimento certo, definido nos boletos bancários que instruem a inicial. Em tal hipótese, a mora é
ex re
, configurando-se automaticamente no momento do inadimplemento, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

A Lei no 6.899/81, art. 1o, § 2o, dirige-se às situações em que não há termo previamente estipulado para a obrigação ou em que o valor depende de ulterior apuração, não sendo o caso de obrigação contratual com data de vencimento fixada.

Portanto, correta a fixação da correção monetária e dos juros de mora desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

Não tendo o embargante trazido qualquer elemento apto a infirmar a existência, o valor ou a exigibilidade do débito, e limitando-se a teses já afastadas (nulidade de citação, inépcia e termo inicial dos encargos), a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos do Requerido, e com fundamento nos artigos 701 e 702, §8, ambos do CPC,
CONVERTO
o mandado inicial em executivo, condenando o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, que, com suporte no art. 85, § 3o, do CPC, arbitro em 10% sobre o total do valor da condenação, devendo serem corrigidos monetariamente na forma da Lei no 6.899/81, porém, a exigibilidade fica suspensa eis que defiro os benefícios da justiça gratuita. [...]”

Pois bem.

A questão central trazida no presente recurso cinge-se à validade da citação por edital realizada nos autos originários, tendo em vista a alegação do apelante de que não foram esgotados todos os meios para sua localização, especificamente por não ter sido expedida carta precatória para tentativa de citação no endereço situado na zona rural "Lujan", que estaria na circunscrição do município de Lambari D'Oeste/MT, termo da comarca de Rio Branco/MT.

A citação por edital, como é cediço, constitui
medida excepcional
no ordenamento jurídico brasileiro, somente admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil, dentre as quais se destaca a situação em que o
réu é considerado em local incerto e não sabido
. Tal modalidade citatória
pressupõe o esgotamento das diligências
possíveis para localização do demandado, conforme expressamente estabelece o § 3o do referido dispositivo legal:

"Art. 256. A citação por edital será feita: (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios possíveis e razoáveis para localização do réu. Não se exige, contudo, a realização de diligências infindáveis e desproporcionais,
mas sim o emprego de esforços adequados e suficientes
para tentar localizar a parte demandada antes de se recorrer à citação ficta.

No caso em análise, compulsando detidamente os autos, verifico que foram realizadas diversas tentativas de localização e citação do apelante. Conforme depreende-se dos autos, os documentos de IDs 132045319, 132651044, 148521235, 166957349, 172093007 e 176602375, demonstram a realização de sucessivas diligências em diferentes endereços, todas infrutíferas, além de consulta a cadastros públicos (INFOSEG), igualmente sem êxito.

O ponto controvertido, contudo, reside na
ausência de expedição de carta precatória para tentativa de citação no endereço situado na zona rural "Lujan", que estaria na circunscrição do município de Lambari D'Oeste/MT, termo da comarca de Rio Branco/MT
.

Analisando essa questão específica, entendo que assiste razão ao apelante.

Isso porque, embora tenham sido realizadas múltiplas diligências para localização do réu,
o fato é que havia um endereço conhecido e indicado nos autos, para o qual não foi direcionada tentativa válida de citação
. A mera constatação de que o endereço pertencia a outra comarca
não autoriza, por si só, o abandono dessa via de citação pessoal em favor da citação editalícia.

O art. 256 do CPC estabelece que a citação por edital somente será cabível quando esgotados todos os meios possíveis para localização do réu. No caso, existindo um endereço conhecido, ainda que em comarca diversa, era imprescindível a expedição de carta precatória para tentativa de citação nesse local, antes de se concluir pelo desconhecimento do paradeiro do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
" a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade"
(STJ - AgInt no AREsp: 2614361 MT 2024/0129244-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024). No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
"a ausência de diligência mínima ao novo endereço informado invalida a citação por edital, porquanto não atendido o requisito de esgotamento dos meios ordinários, comprometendo o contraditório e a ampla defesa"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10121279620258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 25/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2025).

No caso concreto, a parte autora, ao tomar conhecimento de que o endereço indicado pertencia à outra comarca,
deveria ter requerido a expedição de carta precatória para tentativa de citação naquele local, antes de pleitear a citação por edital.
A omissão dessa providência configura violação ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, tornando prematura e, portanto, inválida a citação editalícia realizada.

Não se desconhece o argumento da parte apelada quanto à aplicação do princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Contudo, em se tratando de citação - ato processual de fundamental importância para a garantia do contraditório e da ampla defesa - o prejuízo é presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ademais, o fato de o réu ter comparecido aos autos por meio de curador especial não convalida a nulidade da citação, uma vez que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não substitui a citação pessoal quando esta era possível e não foi adequadamente tentada. O comparecimento espontâneo que supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, pressupõe a manifestação pessoal da parte, e não por meio de curador especial nomeado justamente em razão da citação ficta.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

".2. A jurisprudência desta Corte Superior é tranquila em entender que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. No caso, não houve o exaurimento dos meios para localização do réu. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2197101 MS 2022/0267000-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023)

Portanto, reconheço a nulidade da citação por edital realizada nos autos originários, em razão da ausência de esgotamento dos meios possíveis para localização do réu, especificamente pela não expedição de carta precatória para tentativa de citação no endereço situado na zona rural "Lujan", pertencente à comarca de Rio Branco/MT.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao para declarar a nulidade da citação por edital realizada nos autos originários, determinando o retorno dos autos à origem para que seja expedida carta precatória visando à citação do réu no endereço situado na zona rural "Lujan", município de Lambari D'Oeste/MT, termo da comarca de Rio Branco/MT, e, caso essa diligência também resulte infrutífera, para que sejam adotadas as providências cabíveis, inclusive nova citação por edital, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026